Tribunal: TJDFT
Processo: 0745734-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745734-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: MARCO ANTONIO JUNIOR DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer, homologou o laudo pericial que concluiu pelo remanejamento do lote do exequente/agravado. O condomínio executado/agravante alega, em síntese, que: 1) o laudo pericial homologado é genérico e inconclusivo, pois não identifica com precisão a localização original do lote objeto da ação; 2) o perito judicial reconheceu não dispor de plantas originais, mapas ou projeto inicial do condomínio, inviabilizando a identificação exata da localização do imóvel; 3) a conclusão pela ocorrência de remanejamento decorre exclusivamente de interpretação de ata assemblear, sem qualquer base técnica concreta; 4) não há correspondência comprovada entre o lote indicado na petição inicial e aquele atualmente ocupado, sendo impossível precisar o endereço originário do imóvel; 5) o laudo pericial apresenta contradições internas, ao afirmar que o imóvel corresponde ao lote da Quadra 01, Conjunto 13, Lote 03, e, ao mesmo tempo, reconhecer que não é possível identificar o endereço original; 6) a homologação do laudo permite ao agravado converter obrigação de fazer em perdas e danos, o que pode gerar prejuízo financeiro superior a meio milhão de reais; 7) a demora na tramitação do recurso, sem a concessão do efeito pleiteado, causará enorme dano financeiro ao agravante. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a realização de nova perícia capaz de esclarecer os pontos necessários. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: Ao analisar o laudo de ID 2737392890 e esclarecimentos seguintes, verifico que as alegações que o executado reputa como “vagas” dizem respeito a respostas do perito como o quesito 1 da requerida (“o Projeto do Loteamento aprovado na Assembleia encontra-se atualmente sem a devida aprovação nos órgãos oficiais em face de análise”), e demais quesitos como quesito 7 do executado e quesitos 6,14 e 22 do exequente, que restaram comprometidos em razão de falta de documentação comprobatória ou mapas referentes à época de aquisição de lote pelo exequente. Ocorre que o ônus de comprovar que não houve remanejamento de lotes recaiu sobre o Condomínio, parte que tornou comprometida a análise de alguns quesitos justamente pela ausência de comprovação documental. Por tudo isso, não há que se falar que a perícia fora inconclusiva em razão das respostas comprometidas de alguns quesitos, até mesmo porque o ponto principal da realização da prova consistiu em indicar se houve remanejamento do lote do exequente, o que foi objetivamente e assertivamente respondido nos quesitos 4, 20 e 27 do exequente (ID 237392891). (...) No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem reconhecido que a necessidade de perícia decorreu da ausência de documentação por parte do executado, especialmente mapas e projetos urbanísticos que poderiam comprovar a inexistência de remanejamento de lotes. O laudo pericial foi elaborado com base nos documentos disponibilizados pelas partes e registros fotográficos, tendo o perito respondido de forma objetiva aos quesitos principais, especialmente aqueles que tratam da ocorrência de remanejamento do lote do exequente. Destaco o seguinte trecho da perícia, que não deixa dúvida quanto ao remanejamento do lote, in verbis: (...) Caberia a incorporadora Condomínio Estância Quintas da Alvorada ter em seus arquivos todos levantamentos topográficos, plantas iniciais, projetos iniciais e demais comprovantes do que foi ofertado aos condomínios, contudo, essa desorganização originou o referido processo. Diante da ausência da planta inicial que deveria estar nos arquivos do Condomínio, restou a este Perito análise dos documentos conforme detalhado no laudo pericial. (...) Estranhamente a Requerida não reconhece o que descreveu no Id. 178243145 - Pág. 3: Não obstante a esse fato, em 2010, os condôminos do Condomínio Requerido a fim de regularizar os casos de duplicidade das cessões de direito existente naquela época. em Assembleia, considerada legitima consoante autos n° 2010.08.1.004258-9. entenderam por recadastrar os condôminos para que fosse respeitado o número físico de lotes existente. Ocorre. entretanto, que o Autor não cumpriu com a determinação imposta pela coletividade, em Assembleia, nem demonstrou qualquer irresignação por esta situação, dentro do Condomínio. Embora tenha sido prolatada sentença favorável ao Autor, a mesma não condiz com a realidade dos fatos. Tal fato se dá porque o lote objeto da presente ação, após o recadastramento, passou a ser localizado no endereço da Quadra 05. Conjunto 12, Lote 03, em nome de Lourenço Marques de Lima Filho, conforme documentação anexa. (...) Portanto, o ponto central da perícia – a verificação do remanejamento – foi devidamente esclarecido, por ter sido essa a questão tratada na sentença proferida contra o condomínio agravante (ID 251474109 do processo referência), in verbis: (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e condeno o réu a: a) não remanejar o lote descrito à fl. 002 para outras pessoas; b) não remanejar autor para outro lote do Condomínio; c) emitir os boletos das taxas de condomínio que se vencerem a partir da data da intimação sobre esta sentença, via Dje. Fixo multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por ato que violar estes preceitos. (...) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator